Tribunal: TJDFT
Processo: 0009867-21.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009867-21.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em resposta à comunicação ID 18046484, oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília para informar que não há previsão para pagamento do precatório em epígrafe e que, no momento, esta Coordenadoria está efetuando o pagamento, em ordem cronológica, de precatórios autuados no ano de 2003. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios